Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-12.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700960-12.2020.8.07.0011 RECORRENTES: MARCELO SILVA ONORATO DE SOUSA, IANG OLIVEIRA SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO QUANTO A UM CRIME. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. BENS DE VÍTIMAS DIFERENTES SUBTRAÍDOS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO. PLURALIDADE DE CRIMES. CONCURSO FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e materialidade do crime de roubo foram devidamente demonstradas nos autos, ficando claro que os réus tinham conhecimento dos bens que estavam subtraindo, uma vez que tomaram o dinheiro dentro da carteira de uma das vítimas, o veículo e os seus bens pessoais como cartões e documentos da outra vítima, todo isso de forma consciente e voluntária. 2. A tese da defesa de que os réus não estavam em comunhão de vontades e unidade de desígnios não estão em consonância com as demais provas dos autos, as quais terminaram por revelar que suas alegações, em verdade, não passaram de mera argumentação, fosse para afastar a autoria dos acusados ora recorrentes ou para não incidir a qualificação por concurso de pessoas. 3. Considerando que os crimes de roubo foram praticados mediante apenas uma ação, no mesmo contexto fático, porém, sobre o patrimônio de duas vítimas diferentes, é imperioso o reconhecimento da pluralidade de crimes, devendo ser aplicado o concurso formal, nos termos do art. 70 do CP. 4. Levando em conta que os acusados praticaram dois crimes de roubo mediante uma ação, a jurisprudência vem entendendo que o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos praticados pelo acusado, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. In casu, os réus praticaram dois crimes de roubo, sendo adequada a utilização da fração de 1/6 para aumentar a pena em razão do concurso formal. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 70 do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento do crime único, afastando-se a figura do concurso formal; b) artigo 157, §2o, inciso II, do CP, sustentando que não restou comprovada a união dos réus com o objetivo de realizar o crime, razão pela qual requerem o afastamento da majorante de concurso de agentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 157, §2o, do CP. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em tela, resta evidente a união de vontade de realizar os crimes contra as vítimas. Ora, os depoimentos das vítimas, bem como o depoimento do próprio réu IANG demonstra que eles agiram com identidade de propósitos, como se nota em trecho em que este afirma: “(...) Disse que estavam na EPIA, com simulacro de arma de fogo, junto com Marcelo, no momento em que viram as vítimas sentadas no meio fio, com o carro estacionado, e resolveram abordá-las para realizar o assalto(...)” Assim, a tese da defesa de que os réus não estavam em comunhão de vontades e unidade de desígnios não está em consonância com as demais provas dos autos, as quais terminaram por revelar que suas alegações, em verdade, não passaram de mera argumentação, fosse para afastar a autoria dos acusados, ora recorrentes, fosse para não incidir a qualificação por concurso de pessoas. (ID 32857424). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 70 do CP, porquanto a decisão combatida está em conformidade com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 70 DO CP. CONCURSO FORMAL DE DELITOS. CARACTERIZAÇÃO. LESÃO A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. TESE DE CONFUSÃO ENTRE OS PATRIMÔNIOS DE PESSOA FÍSICA E DE PESSOA JURÍDICA. DESCRIMINAÇÃO EVIDENCIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ QUE SE IMPÕE. 1. A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a possibilidade de reconhecimento da ocorrência de concurso formal entre os crimes de roubo de bens distintos, cometidos contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático. Dessa forma, não se configura a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ, haja vista a análise eminentemente jurídica do caso. 2. Conforme disposto na decisão ora agravada, é assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas, sim, em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos (HC n. 425.605/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/4/2018). 3. O Tribunal a quo decidiu no sentido da jurisprudência do STJ de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos (AgRg no REsp n. 1.853.865/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/6/2020). 4. Extrai-se do combatido aresto o seguinte fundamento: por outro lado, vislumbro que, embora o julgador tenha considerado dois crimes de roubo, sendo um contra a Pizzaria (pessoa jurídica) e o outro contra Wellington (pessoa física), proprietário, tenho que a ação constitui crime único não caracterizando concurso formal, tendo em vista que os objetos subtraídos integravam patrimônio de apenas uma pessoa, tratando-se de um aparelho celular, avaliado em R$ 600,00 e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) do caixa da empresa. Logo, deve ser considerada a pena de apenas um roubo (fl. 221). 5. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. No caso, as instâncias ordinárias constataram haver pluralidade de vítimas, conclusão esta que não é obstada pelo fato de uma das vítimas ser sócia da outra vítima, que é uma pessoa jurídica, ao que se depreende dos fatos (AgRg no HC n. 443.242/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/6/2020). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1805988/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 26/5/2021). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”(AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023